Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-78.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000871-78.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 46.603.869/0001-21 (IMPETRANTE), Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000871-78.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLNIZA – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADQUIRIDO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O CREDOR ORIGINÁRIO ERA PORTADOR DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO – ORDEM DENEGADA.

O pedido de reserva da verba honorária realizado após a penhora ocorrida no rosto dos autos demonstra sinais de retardo processual, não havendo que se falar em aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 4.º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pedido de não retenção de imposto de renda retido na fonte.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, manifestou pelo desinteresse na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pedido de não retenção de imposto de renda retido na fonte.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar judicial, a documentação que acompanha a peça exordial revela que a execução nº 1000849-16.2021.8.11.0105 onde foi prolatada a decisão objeto deste Mandado de Segurança, figura como exequente a pessoa física do advogado ARAMADSON BARBOSA DA SILVA, não a pessoa jurídica que ele diz ser sócio proprietário, embora nos referidos autos houve pedido de pagamento à ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Importa salientar que quando uma pessoa move uma ação judicial contra o poder público para receber determinado valor, salvo se o valor a ser pago tiver natureza indenizatória, se procedente a pretensão, no momento do pagamento, seja Precatório ou RPV, normalmente há retenção do imposto de renda.

Com efeito, se o credor originário ceder o seu crédito a terceiro, a cessão de crédito não possui autonomia para modificar a base de cálculo e a alíquota do Imposto de Renda, devendo esta considerar a origem do crédito e o cidadão originariamente favorecido pelo Precatório ou RPV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI Nº 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.

1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.

Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. Nº 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.

Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.

4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.

6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.
286, do CC/2002).

7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.

8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(
STJ
– RMS 42409/RJ – Segunda Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – J. 06/10/2015 – Publ. DJe 16/10/2015)

Dessa forma, a não incidência de retenção do imposto de renda é somente para as atividades fins da pessoa jurídica, que no caso, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é 69.11-7-01 - Serviços advocatícios e a aquisição de crédito de credores do Estado de Mato Grosso, por meio de cessão de crédito do credor originário, não é atividade fim, e mesmo que fosse, no caso em concreto, em tese, poderia haver a incidência do imposto de renda na fonte, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é o entendimento recente desta Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(TRMT -
MS 1000130-38.2023.8.11.9005 – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 23/06/2023)

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023